Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-61.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701154-61.2024.8.07.0014 RECORRENTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA RECORRIDO: ERIKA STELLA SILVA MENEZES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, a Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AGRESSÃO FÍSICA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de compensação por dano moral, arbitrando o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). A autora/consumidor a pretende a majoração para R$60.000,00 (sessenta mil reais). O réu/supermercado pleiteia o afastamento da indenização ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve defeito na prestação de serviço pela instituição financeira, mais especificamente no tocante à segurança da cliente; e (ii) se cabível a condenação por dano moral e seu respectivo valor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados (art. 14 do CDC). 4. O art. 14, § 1o, da Lei n. 8078/90 atribui ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos que causar decorrentes da prestação defeituosa dos seus serviços. 5. É manifesto o defeito no serviço prestado pelo estabelecimento comercial ao não garantir ao consumidor a segurança legitimamente esperada de realizar compras sem ser agredido. Sobre o dever de segurança, confira-se o claro precedente do c. STJ, é “dever dos estabelecimentos comerciais, como shopping centers e hipermercados, zelar pela segurança de seus clientes, não sendo possível afastar sua responsabilidade civil com base em excludentes de força maior ou caso fortuito” (AgInt no AREsp 790.302/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 06/03/2017, g.n.) 6. É evidente a configuração do dano moral decorrente de violenta agressão física e psíquica sofrida pela consumidora por terceiro que estava no supermercado, sem olvidar da marcante omissão/negligência dos empregados do estabelecimento comercial. 7. Acerca do quantum indenizatório, a jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT considera válido o critério bifásico para arbitramento equitativo do valor da condenação. Na primeira fase, estabelece-se um valor básico, levando-se em conta o interesse jurídico lesado e os precedentes acerca de casos semelhantes. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias do caso concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) e fixa-se o valor definitivo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019). 8. A conjugação das agressões (empurrões, esganadura e ofensas verbais) na frente do filho menor de idade (três anos) e demais clientes; a configuração de violência de gênero (o terceiro se utilizou da sua condição física para exigir que a vítima lhe pagasse produtos que indicava, agredindo-a diante da simples recursa), considerando o Capítulo 1, Artigo 1, da Convenção de Belém do Pará (entender-se-á por violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada), implicando necessidade de acompanhamento psicológico; e a omissão/negligência do supermercado (a vítima foi agredida uma segunda vez, mesmo após a intervenção tardia da segurança), afigura-se pertinente a majoração da indenização a fim de atender ao padrão indenizatório estipulado pela jurisprudência deste e. TJDFT e do STJ, na hipótese de agressão física, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ao caráter compensatório e dissuasório da condenação, bem como à natureza da ofensa, à gravidade do ilícito e às peculiaridades do caso. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu/supermercado conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 944 do Código Civil, sustentando, em síntese, que majoração dos danos morais não observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Afirma que a elevada quantia foi fixada sem demonstrar culpa grave, sem atribuir conduta ilícita concreta ao estabelecimento e sem configurar o nexo entre a culpa e o incremento da indenização. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 944 do Código Civil. Com efeito, entende a Corte Superior que: “o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela”. (AREsp n. 2.764.970/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Impende destacar que a insurgência quanto ao valor arbitrado a título de danos morais “esbarra na vedação da Súmula 7/STJ, por exigir reexame da extensão do dano e das circunstâncias fáticas reconhecidas pelas instâncias ordinárias”. (AREsp n. 2.951.268/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado no dissídio interpretativo. Confira-se: “Conforme entendimento desta Corte, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.573.701/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41